Tribunal: TJBA
Processo: 8041265-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041265-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YEDA PORTELLA BOTELHO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração, consistente na não inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de aposentadoria da impetrante, professora inativa do Magistério Público Estadual, que alega fazer jus à paridade remuneratória. II. Questão em discussão Se a GEAC possui caráter genérico, de modo a ser extensível aos servidores aposentados com base na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Possibilidade do deferimento da gratificação a servidores que recebem em subsídio. III. Razões de decidir Reconhecimento do caráter genérico da GEAC, dado que a sua percepção está intrinsecamente vinculada ao exercício das atribuições regulares do cargo de professor, não configurando vantagem condicionada a circunstâncias extraordinárias ou especiais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem que gratificações com caráter genérico são devidas também aos inativos que fazem jus à paridade remuneratória. O recebimento através de subsídio não exclui a percepção de vantagens de natureza indenizatória. Constatada a ilegalidade da omissão quanto à inclusão da GEAC nos proventos de aposentadoria da impetrante, no percentual máximo de 31,18%, nos mesmos moldes praticados para os servidores em atividade. VI. Dispositivo e tese Segurança concedida. Determinação para inclusão da GEAC nos proventos da impetrante, no percentual de 31,18%, com o pagamento das diferenças desde a data da impetração, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041265-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante YEDA PORTELLA BOTELHO e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça